Tribunal: TJBA
Processo: 0503946-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503946-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Luiz Alberto Malaquias dos Santos Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS. INCABÍVEL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios. II – A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão. III – O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo os embargos de declaração para o mero prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios. IV – Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503946-80.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante LUIZ ALBERTO MALAQUIAS DOS SANTOS, e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos.